Tribunal: TJES
Processo: 5001272-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
AGVTE. : RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA

AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ASSESSOR JURÍDICO PARLAMENTAR – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA VEDADO – MEDIDAS DE URGÊNCIA – ADSTRIÇÃO ÀS PREVISÕES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCEDER OS LIMITES DA LEI N. 8.429/92 – INCOMPATIBILIDADES DA ADVOCACIA COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – PREVISÃO DOS ARTIGOS 28 E 30, I E II
,
DO ESTATUTO DA OAB – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz – em estando demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) – deferir medidas de urgência típicas (expressamente previstas na Lei nº 8.429/92
v.g
., a indisponibilidade dos bens do investigado, o sequestro dos bens do investigado e o afastamento preventivo do cargo, emprego ou função pública ocupado pelo réu) ou mesmo atípicas, fundadas estas últimas no poder geral de tutela (CPC, art. 297). Em qualquer destas vertentes – sejam típicas ou atípicas – as medidas liminares decretadas pelo magistrado devem estar adstritas às previsões legais, a seu próprio plexo de competências e à prospecção do máximo resultado final do processo, sob pena de que se transmudem em providências arbitrárias.

2)
No âmbito das ações por ato ímprobo, especificamente, nenhuma tutela provisória pode exceder os limites das sanções previstas pela Lei nº 8.429/92, quais sejam: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

3)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as normas que descrevem as infrações administrativas e cominam sanções constituem matéria de
legalidade estrita
, não podendo sofrer interpretação ampliativa. Nessa toada, se nem mesmo as penas arbitradas ao final do processo podem ser diferentes daquelas elencadas no art. 12, da LIA, a
fortiori
, também não há como deferir medida liminar que seja mais abrangente do que as próprias sanções.

4)
Dentre as hipóteses arroladas no art. 28 da Lei nº 8.906/94 não se encontra a incompatibilidade da advocacia com o exercício da função de assessor jurídico parlamentar, por não ser este cargo da Mesa do Poder Legislativo, tampouco cargo de direção. Ao exercer a função de assessor jurídico parlamentar, o advogado apenas estará impedido, a princípio, de advogar nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei 8.906/94, se não houver outros impedimentos.

5)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar
provimento ao agravo de instrumento
.

Vitória/ES, de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

AAgrInstr5001272-47-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001272-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Rafael Carvalho Junqueira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Id 532754) que, nos autos da “
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
”

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor (+1), deferiu pedido de liminar a fim de determinar que o agravante se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo, bem como para que o 1º requerido Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatícios de servidores públicos vinculados a seu gabinete parlamentar.

Nas razões recursais (Id 532751), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o processo nº 0014985-40.2019.8.08.0347 foi ajuizado pelo 1º requerido, Deputado Estadual Sergio Majeski, sob o patrocínio do 2º requerido (ora agravante) em face de Renzo Oliveira Santos Colnago e outros, que teriam se utilizado de falsa identidade em redes sociais para praticar atos ofensivos à honra subjetiva do parlamentar capixaba;
(ii)
a vinculação dos fatos com o exercício do mandato de Deputado Estadual Sergio Majeski fica ainda mais clara diante do fito impresso às publicações falsas, notoriamente elaboradas para ferir o conhecido contraponto que representava ao governo do momento e às
fake news
das quais um dos agentes criminosos fazia uso;
(iii)
sendo assessor e estando inserido nesse contexto, coube-lhe, por meio de advocacia
pro bono
e sem comprometer a sua atuação como servidor público, atuar a favor do Deputado Estadual, em razão da proximidade e gozo pleno do seu direito de exercício profissional;
(iv)
os precedentes transcritos na petição inicial da demanda originária não se aplicam ao caso concreto, seja diante da ausência de pertinência temática, seja por não haver similitude com a hipótese vertente;
(v)
ao apreciar casuística semelhante (processo nº 004674-09. 2012.4.01.3307), o egrégio TRF da 1ª Região manteve sentença extintiva diante da ausência dos elementos essenciais à viabilidade da ação de improbidade administrativa;
(vi)
o Ministério Público Estadual tenta imprimir uma retórica por meio da qual busca desviar a atenção das regras do regime de dedicação integral que invoca, para conceder conclusão que serve, em verdade, ao regime de dedicação exclusiva, inaplicável ao caso;
(vii)
por ser advogado, qualquer limitação ao seu regime integral deveria ser proveniente de lei classificando a atividade do assessor parlamentar como sendo incompatível com a advocacia;
(viii)
não se pode confundir o cargo de assessor, ou mesmo o trabalho parlamentar de 8hs (oito horas), com incompatibilidades ao exercício da advocacia, por não haver obstáculos impostos pelo artigo 28 da Lei 8.906/1994, cujo rol é taxativo;
(ix)
não se submetia aos horários dos demais servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, demonstrando a compensação dos horários por meio de viagens, trabalhos noturnos, horas além daquelas consideradas no funcionamento da ALES;
(x)
a compatibilidade de horários é premente e pode ser concluída a partir da própria peça do Ministério Público Estadual, afinal, se a ALES funciona por 12hs (doze horas) e ainda pode exercer suas tarefas para além do funcionamento, resta claro que tem amplo espaço para distribuir suas 8hs (oito horas) diárias;
(xi)
num “universo” de 8 (oito) processos e mais do que possível a administração diária dessa carteira em horários que permitam o cumprimento da jornada integral;
(xii)
se o assessor dedica 8hs (oito horas) do seu dia ao serviço público, está cumprida a norma, sendo livre no restante de suas 16hs (dezesseis horas, não havendo normas sobre como distribuí-las;
(xiii)
o controle de frequência da ALES não computa entradas e saídas que ocorram antes ou depois da abertura da portaria; noutras palavras, a portaria não é capaz de registrar a flexibilidade concedida aos servidores comissionados sob regime integral;
(xiv)
não há comprovação de que tenha advogado contra a Fazenda Pública, tendo em vista que as medidas por ele patrocinadas não levavam, levariam, ou levarão a qualquer oneração dos cofres da Fazenda Pública do Estado do Espírito; pelo contrário, visavam proteger recursos, valores, normas e princípios do próprio Estado, todos constitucionalmente assegurados;
(xv)
diligentemente, apresentou declaração de atividades à OAB/ES, que não verificou óbice à sua inscrição;
(xvi)
além de a defesa dos parlamentares não ser privativa da Procuradoria da ALES, esta somente poderia se manifestar caso fosse provocada pela Mesa Diretora e a pedido do Deputado, conforme reza o Regimento Interno da ALES;
(xvii)
a lei não pode obrigar alguém a constituir determinado advogado, por ser a relação advogado x cliente emoldurada pelo princípio da confiança, e essa confiança não necessariamente se estabelece entre o Deputado e a Procuradoria da Casa Legislativa;
(xviii)
não há como enxergar ato de improbidade nos fatos narrados, ainda que remotamente sejam considerados irregulares;
(xix)
os valores calculados pelo
parquet
, como representativos do prejuízo ao erário, são completamente distantes da realidade da advocacia;
(xx)
está presente o
periculum in mora
reverso, por ser casado e ter três filhos, e precisar exercer a advocacia nos momentos não dedicados ao serviço público, sempre de acordo com as regras de seu regime de dedicação integral, garantindo a manutenção de sua família;
(xxi)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir-lhe a reabilitação de sua advocacia, de maneira plena, por não haver incompatibilidades ou impedimentos à sua atuação, sem prejuízo à função pública que exerce; e
(xxii)
alternativamente, lhe seja permitido advogar para clientes privados, antigos e novos, com exceção do Deputado Estadual Sergio Majeski.

Inicialmente proferi decisão atribuindo eficácia suspensiva ao recurso (Id 536997).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado no sentido de que seja desprovido o recurso (Id 753085).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça em prol do desprovimento do recurso (Id 765120).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

Rafael Carvalho Junqueira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 532754) que, nos autos da “
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
”

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor (+1), deferiu pedido de liminar a fim de determinar que o agravante se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo, bem como para que o 1º requerido Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatícios de servidores públicos vinculados a seu gabinete parlamentar.

Nas razões recursais (Id 532751), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o processo nº 0014985-40.2019.8.08.0347 foi ajuizado pelo 1º requerido, Deputado Estadual Sergio Majeski, sob o patrocínio do 2º requerido (ora agravante) em face de Renzo Oliveira Santos Colnago e outros, que teriam se utilizado de falsa identidade em redes sociais para praticar atos ofensivos à honra subjetiva do parlamentar capixaba;
(ii)
a vinculação dos fatos com o exercício do mandato de Deputado Estadual Sergio Majeski fica ainda mais clara diante do fito impresso às publicações falsas, notoriamente elaboradas para ferir o conhecido contraponto que representava ao governo do momento e às
fake news
das quais um dos agentes criminosos fazia uso;
(iii)
sendo assessor e estando inserido nesse contexto, coube-lhe, por meio de advocacia
pro bono
e sem comprometer a sua atuação como servidor público, atuar a favor do Deputado Estadual, em razão da proximidade e gozo pleno do seu direito de exercício profissional;
(iv)
os precedentes transcritos na petição inicial da demanda originária não se aplicam ao caso concreto, seja diante da ausência de pertinência temática, seja por não haver similitude com a hipótese vertente;
(v)
ao apreciar casuística semelhante (processo nº 004674-09. 2012.4.01.3307), o egrégio TRF da 1ª Região manteve sentença extintiva diante da ausência dos elementos essenciais à viabilidade da ação de improbidade administrativa;
(vi)
o Ministério Público Estadual tenta imprimir uma retórica por meio da qual busca desviar a atenção das regras do regime de dedicação integral que invoca, para conceder conclusão que serve, em verdade, ao regime de dedicação exclusiva, inaplicável ao caso;
(vii)
por ser advogado, qualquer limitação ao seu regime integral deveria ser proveniente de lei classificando a atividade do assessor parlamentar como sendo incompatível com a advocacia;
(viii)
não se pode confundir o cargo de assessor, ou mesmo o trabalho parlamentar de 8hs (oito horas), com incompatibilidades ao exercício da advocacia, por não haver obstáculos impostos pelo artigo 28 da Lei 8.906/1994, cujo rol é taxativo;
(ix)
não se submetia aos horários dos demais servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, demonstrando a compensação dos horários por meio de viagens, trabalhos noturnos, horas além daquelas consideradas no funcionamento da ALES;
(x)
a compatibilidade de horários é premente e pode ser concluída a partir da própria peça do Ministério Público Estadual, afinal, se a ALES funciona por 12hs (doze horas) e ainda pode exercer suas tarefas para além do funcionamento, resta claro que tem amplo espaço para distribuir suas 8hs (oito horas) diárias;
(xi)
num “universo” de 8 (oito) processos e mais do que possível a administração diária dessa carteira em horários que permitam o cumprimento da jornada integral;
(xii)
se o assessor dedica 8hs (oito horas) do seu dia ao serviço público, está cumprida a norma, sendo livre no restante de suas 16hs (dezesseis horas, não havendo normas sobre como distribuí-las;
(xiii)
o controle de frequência da ALES não computa entradas e saídas que ocorram antes ou depois da abertura da portaria; noutras palavras, a portaria não é capaz de registrar a flexibilidade concedida aos servidores comissionados sob regime integral;
(xiv)
não há comprovação de que tenha advogado contra a Fazenda Pública, tendo em vista que as medidas por ele patrocinadas não levavam, levariam, ou levarão a qualquer oneração dos cofres da Fazenda Pública do Estado do Espírito; pelo contrário, visavam proteger recursos, valores, normas e princípios do próprio Estado, todos constitucionalmente assegurados;
(xv)
diligentemente, apresentou declaração de atividades à OAB/ES, que não verificou óbice à sua inscrição;
(xvi)
além de a defesa dos parlamentares não ser privativa da Procuradoria da ALES, esta somente poderia se manifestar caso fosse provocada pela Mesa Diretora e a pedido do Deputado, conforme reza o Regimento Interno da ALES;
(xvii)
a lei não pode obrigar alguém a constituir determinado advogado, por ser a relação advogado x cliente emoldurada pelo princípio da confiança, e essa confiança não necessariamente se estabelece entre o Deputado e a Procuradoria da Casa Legislativa;
(xviii)
não há como enxergar ato de improbidade nos fatos narrados, ainda que remotamente sejam considerados irregulares;
(xix)
os valores calculados pelo
parquet
, como representativos do prejuízo ao erário, são completamente distantes da realidade da advocacia;
(xx)
está presente o
periculum in mora
reverso, por ser casado e ter três filhos, e precisar exercer a advocacia nos momentos não dedicados ao serviço público, sempre de acordo com as regras de seu regime de dedicação integral, garantindo a manutenção de sua família;
(xxi)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir-lhe a reabilitação de sua advocacia, de maneira plena, por não haver incompatibilidades ou impedimentos à sua atuação, sem prejuízo à função pública que exerce; e
(xxii)
alternativamente, lhe seja permitido advogar para clientes privados, antigos e novos, com exceção do Deputado Estadual Sergio Majeski.

De saída, cumpre-me advertir que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve observar o limite imposto ao Juízo de 1º grau, a saber, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida liminar (
rectius
: tutela provisória de urgência), sem maior aprofundamento no conteúdo meritório da demanda.

Entendo por bem ratificar os fundamentos jurídicos pelos quais atribuí, inicialmente, eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz – em estando demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) – deferir medidas de urgência típicas (expressamente previstas na Lei nº 8.429/92
v.g
., a indisponibilidade dos bens do investigado, o sequestro dos bens do investigado e o afastamento preventivo do cargo, emprego ou função pública ocupado pelo réu) ou mesmo atípicas, fundadas estas últimas no poder geral de tutela
1
(CPC, art. 297).

Em qualquer destas vertentes – sejam típicas ou atípicas – as medidas liminares decretadas pelo magistrado devem estar adstritas às previsões legais, a seu próprio plexo de competências e à prospecção do máximo resultado final do processo, sob pena de que se transmudem em providências arbitrárias.

Dito de outro modo, o poder geral de tutela não é irrestrito.

O deferimento de tutela provisória só pode tangenciar – acautelando ou antecipando – resultados a que se chegaria com o julgamento de mérito do processo. Nenhuma decisão provisória pode extrapolar o equivalente ao resultado final da demanda, sob pena de que se instale verdadeira arbitrariedade.

No âmbito das ações por ato ímprobo, especificamente, nenhuma tutela provisória pode exceder os limites das sanções previstas pela Lei nº 8.429/92, quais sejam: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

A título de ilustração: o decreto liminar de indisponibilidade de bens (que não pressupõe a efetiva comprovação de dilapidação patrimonial, mas tão somente a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade), é mecanismo que pretende assegurar, no caso de procedência do pedido, a reparação do prejuízo impingindo ao erário guardando, pois, estrita correlação com as penas de perda de bens, ressarcimento do dano e pagamento de multa civil.

Faço essas digressões introdutórias por observar que a magistrada
a quo
determinou medida liminar que nem mesmo o eventual julgamento de procedência da ação de improbidade permitirá que seja cominada em desfavor do réu, ora agravante. Ainda que sejam acolhidas
in totum
as pretensões do
Parquet
, a máxima pena que se poderá fixar contra
Rafael Carvalho Junqueira
é a perda da função pública que ocupa (cargo comissionado na estrutura da ALES) e não uma proibição de exercício privado das atividades da advocacia.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as normas que descrevem as infrações administrativas e cominam sanções constituem matéria de
legalidade estrita
, não podendo sofrer interpretação ampliativa. Nessa toada, se nem mesmo as penas arbitradas ao final do processo podem ser diferentes daquelas elencadas no art. 12, da LIA, a
fortiori
, também não há como deferir medida liminar que seja mais abrangente do que as próprias sanções.

Da atenta leitura da peça inicial da
ação de improbidade administrativa
, parece-me que a postulada “obrigação de não fazer” pretende coibir a prática do ato alegadamente ímprobo consistente no exercício da advocacia por ocupante de cargo em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

No entanto, olvidou-se o Órgão Ministerial de que sua atividade fiscalizatória recai sobre o exercício das funções públicas desempenhadas pelos servidores e, por conseguinte, apenas estas funções públicas é que podem ser objeto de limitação ou suspensão decorrente da prática de ato ímprobo. Justamente para estes casos é que a Lei nº 8.429/92 idealizou a medida liminar de afastamento preventivo do cargo público, sem sequer mencionar possíveis afetações que recaiam sobre atividades privadas.

Em rude síntese: a medida que eventualmente poderia ter sido requerida pelo
p
arquet
– e eventualmente ser deferida pela MMª Juíza – seria o afastamento do agravante do cargo comissionado que exerce, e não, das atividades que porventura desempenha na condição de advogado. A atuação profissional na advocacia não pode ser sindicada nesta improbidade, até porque competiria à OAB/ES, a princípio, exercer a fiscalização de eventual prática irregular ou incompatível e, se fosse o caso, indeferir a habilitação do agravante, o que, aparentemente, não foi sua conclusão ao ser-lhe apresentado pedido de inscrição em seus quadros, do qual constou uma descrição pormenorizada das atividades por ele exercidas no âmbito da ALES.

Dentre as hipóteses arroladas no art. 28 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) não se encontra a incompatibilidade da advocacia com o exercício da função de assessor jurídico parlamentar, por não ser este cargo da Mesa do Poder Legislativo, tampouco cargo de direção.

Ao exercer a função de assessor jurídico parlamentar, o advogado apenas estará impedido, a princípio, de advogar nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei 8.906/94
2
, se não houver outros impedimentos.

Acrescento, ainda, que conquanto tenha sido estimado pelo Ministério Público um prejuízo ao erário de R$47.933,82 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) – o que, conforme a tabela de fixação de honorários divulgada pela OAB – equivaleria aos serviços advocatícios alegadamente prestados pelo agravante ao Deputado Estadual Sérgio Majeski, considero não ser razoável a gravosa medida imposta pela MMª Juíza como forma de coibir, em tese, a prática do ato supostamente ímprobo e de não majorar, via reflexa, o volume do alegado prejuízo ao erário.

A uma, por vislumbrar a inexistência de base segura para o valor estimado pelo autor e, embora não seja meramente hipotético, por amparar-se na tabela de honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não há significativos elementos a partir dos quais possamos depreender que o exercício da advocacia pelo agravante tenha se dado em prejuízo da função pública exercida e, por conseguinte, que a proibição imposta pelo Juízo de 1º grau deterá o avanço do alegado prejuízo aos cofres públicos.

A duas, por considerar que os atos de improbidade administrativa exigem demonstração de dolo ou culpa por parte do agente e, i
n casu
, seria prematuro antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, a presença de elementos que apontem para a existência de prática dolosa por parte do agravante.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe
dou provimento
para, cessando a eficácia da medida liminar concedida no Juízo de 1º grau, restabelecer ao agravante o direito de exercer a advocacia, ressalvando, contudo, as hipóteses previstas no art. 30, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94.
É como voto!

1
O poder geral de cautela – expressão de há muito consagrada – tem sido redesignado quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, como poder geral de tutela, não só por conta de sua nova localização topológica dentro do Código (agora não mais restrito ao processo cautelar, mas inserido nas disposições gerais do Livro das Tutelas Provisórias), mas por ter havido expressa ampliação de sua abrangência, a permitir que o Estado-juiz adote também medidas antecipatórias, sempre que indispensáveis para garantir a efetividade do processo, observadas as balizas legais. A guisa de exemplo: “(...) O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005”

(CC 168.000/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

2
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;

II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO COM DOCUMENTO

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,

Após ouvir atentamente o voto proferido pel
a
Eminente Desembargador
a

Relator
a

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

C
om efeito,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça perfilha a compreensão segundo a qual “
as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva
” (AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
1.

Na forma da jurisprudência, "as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018).
2.
"O art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (REsp 1.564.682/RO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 14/12/2015).

3.
Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no título executivo.
4.
Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1496347/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Firme em tal premissa,
é cediço que dentre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em razão
da prática d
e atos de improbidade administrativa, inexist
e
, no rol do artigo 12, da Lei 8429/92,
restrições ao exercício da advocacia privada, notadamente pela ausência de incompatibilidade
desta com
o cargo público outrora ocupado pelo agravante,
face a impossibilidade de
subsunção às hipóteses insertas no artigo 28, da Lei 8906/94.

Trata
r-se-ia
,
no máximo
, de mer
o
impedimento do exercício da advocacia pelo agravante em demandas contra a Fazenda Pública Estadual durante o período em que o mesmo permanece
u
vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
consoante prescrito no
artigo 30, inciso I, da Lei 8906/94
.

Em outras palavras, sobressai-se no caso vertente que, mesmo se eventualmente
venha a ser
acolhida a irresignação exordial deduzida pelo Ministério Público,
afigurar-se-á
impossível a vedação indiscriminada do exercício da advocacia privada pelo
recorrente
, ressalvada a hipótese do artigo 30, inciso I, da Lei 8906/94, ante a inexistência de tal penalização no rol do artigo 12, da Lei 8429/92,
panorama que, necessariamente, reflete sobre os limites da tutela provisória, os quais, sabidamente, não podem ultrapassar os efeitos passíveis de serem alcançados com o julgamento final da demanda.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos pois, conforme bem salientado pela Eminente Desembargadora Relatora, “
O deferimento de tutela provisória só pode tangenciar – acautelando ou antecipando – resultados a que se chegaria com o julgamento de mérito do processo. Nenhuma decisão provisória pode extrapolar o equivalente ao resultado final da demanda, sob pena de que se instale verdadeira arbitrariedade.
”

Sucede, contudo, que, por meio do
petitório inserto no Id. 1024265,
informou
o agravante
a
publicação de
sua exoneração a pedido
d
o cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar
na data de 02.02.2021,
particularidade que sinaliza a possibilidade de não conhecimento do recurso em virtude da perda superveniente do interesse recursa
l
,
uma vez que a decisão recorrida limitou-se a obstar o exercício da advocacia privada
durante a permanência no
cargo,
tendo, inclusive,
o pedido recursal consisti
do
na reabilitação da advocacia sem prejuízo à função pública outrora exercida.

D
iante disso, suscito questão de ordem para intimar as partes com o fito de se manifestarem acerca da possibilidade de não conhecimento da irresignação recursal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO
: 23/02/2021 – Sem notas orais.
(rsc)

*

DATA DA SESSÃO
: 02/03/2021

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Excelência, eu trouxe uma Questão de Ordem para a eminente Relatora. Já lancei

o voto no PJE. Nesse processo o assessor pediu exoneração. Acompanhei em parte, mas como há essa questão entendi que houve a perda superveniente de interesse.

Então trouxe essa Questão de Ordem para submeter à eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Presidente, pela ordem. Minha preocupação é se o Desembargador Samuel inseriu o voto dele no PJE.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

No número 09 da pauta?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Não, de todos que ele faz parte ele pode ter inserido o voto no PJe. Se eu votar no lugar dele e ele já inseriu o voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O número 9 da pauta a relatora é a Desembargadora Eliana; o Desembargador Jorge Henrique pediu vista dos autos. Se o Desembargador Jorge simplesmente votasse os autos seriam encaminhados para o Desembargador Samuel e não para Vossa Excelência. Mas como o Desembargador Jorge levantou uma Questão de Ordem, ouço a eminente Relatora, Desembargadora Eliana. Vossa Excelência, Desembargador Telêmaco, não participa.

Desembargadora Eliana com a palavra, Questão de Ordem do número 9, PJE.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor presidente, indago ao Desembargador Jorge para especificar para mim, porque não tive acesso. Em que se resume a Questão de Ordem? Vossa Excelência deduz a perda superveniente do objeto, é isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

É, porque o assessor foi exonerado, a pedido. Na questão de impedimento do exercício da advocacia eu estava no mesmo caminho de Vossa Excelência e pedi vista exatamente para ver se tinha algum impeditivo com relação à Lei da Assembleia, e não existe. Então, estava acompanhando Vossa Excelência. Sucede, contudo, que por Lei de petitório de ID 102.42.65 informou o agravante a comunicação de sua exoneração, a pedido, do cargo em comissão de técnico sênior, do gabinete parlamentar no dia 02/02/2021. E concluí pelo não conhecimento do recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal.

Em resumo, é isso que estou trazendo para Vossa Excelência.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Mas Desembargador Jorge, nós aqui estamos apreciando a cessação da eficácia da medida liminar concedida no 1º grau, porque ele ficou impedido de exercer a advocacia. Concedi uma tutela recursal antecipada para que ele volte a exercer a advocacia nesse período, porque ele estava com o exercício da advocacia suspenso. Quer dizer, se nós não confirmarmos a liminar recursal que eu dei, nós teríamos, em tese, um período de irregularidade do exercício da advocacia. O fato dele ter pedido exoneração a partir de um certo momento, numa primeira análise, não me parece que é de perda total do objeto do agravo, porque estou trazendo para a câmara a confirmação da tutela recursal que eu concedi.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Perfeitamente. Só pediria a Vossa Excelência trazer essa questão para revermos na próxima sessão, para o Desembargador Samuel se manifestar também, já que está vinculado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Vossa Excelência quer adiar?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O Desembargador Jorge mantem a Questão de Ordem ou está adiando?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Já lancei o voto no PJE.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Se não vamos decidir a Questão agora, peço vista para poder lançar o voto no PJE para formalizar.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O 9º da pauta retorna para a Relatora ante a Questão de Ordem.

rsc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO COM DOCUMENTO

VOTO NA QUESTÃO DE ORDEM

Vieram-me conclusos os autos para análise da
questão de ordem
arguida pelo eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de que teria ocorrido a
perda superveniente do interesse recursal
, diante da informação de que o agravante foi exonerado, a pedido, do cargo público por ele ocupado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Id 1024264), da qual só tive conhecimento após ser iniciado o julgamento, porquanto prestada pelo agravante no dia 23/02/2021, ou seja, depois de ser determinada a inclusão do processo em pauta para julgamento.

A meu ver, paira fundada dúvida acerca da perda do interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida, no sentido de que o agravante “
se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos os seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo e para que Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatcios de servidores publicos vinculados a seu Gabinete Parlamentar (...)
” (Id 532754), foi proferida em 12/05/2020 e produziu efeitos, em relação ao agravante, até ser parcialmente suspensa, no dia 05/06/2020, por decisão de minha lavra no presente recurso (Id 536997).

Em assim sendo, por considerar que a decisão recorrida não opera efeitos retroativos a fim de alcançar eventuais atos praticados pelo agravante, no exercício da advocacia, em momento anterior à sua prolação, é bem lógico concluir que a decretação da perda superveniente do objeto recursal, com a consequente cessação da eficácia da liminar recursal por mim deferida, importará no restabelecimento dos efeitos produzidos pela decisão agravada no tocante ao agravante, notadamente a vedação ao exercício da advocacia, a partir da data de sua ciência até a publicação do ato de sua exoneração no órgão da imprensa oficial do dia 02/02/2021 (Id 1024265).

Por outro lado, não podemos perder de vista a possibilidade desse lapso temporal de eficácia da decisão agravada – na hipótese de não ser confirmada a liminar recursal por este Órgão Julgador – não resultar em efetivo prejuízo para o agravante, o que, todavia, somente poderá ser melhor esclarecido pela própria parte.

Em assim sendo, considero prudente a proposta do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos de que as partes sejam intimadas, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestem acerca da ocorrência (ou não) da perda superveniente do objeto recursal.

Isto posto,
acolho a questão de ordem
suscitada a fim de determinar a intimação de ambas as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciem, de maneira fundamentada, sobre a ocorrência (ou não) da perda superveniente do interesse recursal em relação ao presente
agravo de instrumento
.
É como voto!

*

DATA DA SESSÃO
: 09/03/2021 – Sem notas orais. (rsc)

*

DATA DA SESSÃO
:22/03/2021

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

mmv*

*

DATA DA SESSÃO
:30/03/2021 – Sem notas orais.
(lsl)

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se da continuação do

julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” originária, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para
“determinar que
R af ael Junqueir a se abst en ha de ex er cer a ad v ocacia pri v ada, com t odos os seus desdobr a ment os pr ocessuais, enquant o esti v er in v est ido no car go e par a que Ser gio Majeski se abst enha de utilizar de serviços ad vo cat cios de servidor es pu blicos vinculados a
seu Gabinet
e P
ar
lamentar
, at
e
ult
erior manif
estaça
o”
daquele Juízo.

Iniciado o julgamento, a Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, deu provimento ao recurso

para, cessando a eficácia da medida liminar concedida no Juízo de 1º grau, restabelecer ao agravante o direito de exercer a advocacia, ressalvando, contudo, as hipóteses previstas no art. 30, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94.

Isso porque, o
artigo 12, da Lei 8429/92 não prevê, dentre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, restrições ao exercício da advocacia privada, notadamente quando o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 28, da Lei 8.906/94.

E porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível conferir interpretação extensiva às normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades, posto que constituem matéria de legalidade estrita.
[1]

Na sequência, diante da juntada aos autos (
Id. 1024265) a informação da publicação, em 02.02.2021, da exoneração do Recorrente, a pedido, do cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar,
o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
suscitou questão de ordem, para intimar as partes, para que se manifestem acerca da perda superveniente do interesse recursal.

A
Relatora,
Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
acolheu a questão de ordem suscitada, para determinar a intimação de ambas as partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciarem, de maneira fundamentada, sobre a ocorrência (ou não) da perda superveniente do interesse recursal.

Os autos vieram com vista para o meu gabinete.

Passo, pois, ao exame da questão de ordem suscitada.

Pois bem.

Como registrado anteriormente, a decisão agravada foi prolatada em
12.05.2020
, e determinou que o Recorrente
“
se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos os seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo e para que Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatícios de servidores públicos vinculados a seu Gabinete Parlamentar [...]
” (Id 532754)

Os efeitos da decisão agravada foram suspensos por decisão prolatada em
05.06.2020
, pela Relatora do presente agravo de instrumento, Desembargadora Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
.

Assim, confirmada a decisão interlocutória prolatada no presente recurso, a vedação ao exercício da advocacia privada, imposta pela decisão agravada, produziu efeitos apenas no período compreendido entre 12.05.2020 e 05.06.2020.

Entretanto, no caso de não conhecimento do presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal, cessam os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, de forma que, a vedação em questão passa a valer para o período compreendido entre 12.05.2020 (data da decisão agravada) e 02.02.2021 (data da publicação da exoneração do Recorrente, na imprensa oficial).

Assim, e considerando a possibilidade de o Recorrente ter exercido a advocacia no período compreendido entre a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal (suspendendo os efeitos da vedação determinada pelo Juízo
a quo
) e a exoneração do cargo comissionado em questão, de fato, faz-se necessária a intimação das partes para informarem se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso.

Diante dessa constatação, a Desembargadora Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
acolheu a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Jorge Henrique
Valle dos Santos
, para intimar as partes para que se manifestem acerca da perda superveniente do interesse recursal, com base na seguinte fundamentação:

“[...]

Em assim sendo, por considerar que a decisão recorrida não opera efeitos retroativos a fim de alcançar eventuais atos praticados pelo agravante, no exercício da advocacia, em momento anterior à sua prolação, é bem lógico concluir que a decretação da perda superveniente do objeto recursal, com a consequente cessação da eficácia da liminar recursal por mim deferida, importará no restabelecimento dos efeitos produzidos pela decisão agravada no tocante ao agravante, notadamente a vedação ao exercício da advocacia, a partir da data de sua ciência até a publicação do ato de sua exoneração no órgão da imprensa oficial do dia 02/02/2021 (Id 1024265).

Por outro lado, não podemos perder de vista a possibilidade desse lapso temporal de eficácia da decisão agravada – na hipótese de não ser confirmada a liminar recursal por este Órgão Julgador – não resultar em efetivo prejuízo para o agravante, o que, todavia, somente poderá ser melhor esclarecido pela própria parte.

Em assim sendo, considero prudente a proposta do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos de que as partes sejam intimadas, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestem acerca da ocorrência (ou não) da perda superveniente do objeto recursal.

[...]”

Em face do exposto, acompanho o entendimento manifestado pelos Desembargadores que me antecederam na votação, para acolher a questão de ordem, e determinar a intimação das partes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]

(AgInt no REsp 1761937/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

DECISÃO

À unanimidade, acolher a questão de ordem suscitada.

AGVTE.
:

RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA

AGVD
O
. :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O - QUESTÃO DE ORDEM

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA – NOTICIADA EXONERAÇÃO DO AGRAVANTE DO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – EFEITOS DA LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1)
Foi arguida questão de ordem
no sentido de que
ocorreu
perda superveniente do interesse recursal, diante da informação de que o agravante foi exonerado, a pedido, do cargo público
por ele
ocupado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Id 1024264),
a qual foi noticiada pelo agravante no dia 23/02/2021, ou seja, após ser iniciado o julgamento
.

2
)
P
aira fundada dúvida acerca da perda do interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida,
no sentido de que o agravante “se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos os seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo e para que Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatcios de servidores publicos vinculados a seu Gabinete Parlamentar (...)” (Id 532754), foi proferida em 12/05/2020 e
produziu efeitos, em relação ao agravante,
até
ser parcialmente suspensa, no dia
05/06/2020,
por decisão d
a Relatora
no presente recurso
(Id 536997).

3
)

A
decretação da
perda superveniente do objeto recursal, com a consequente cessação da eficácia da liminar recursal deferida, importará no restabelecimento dos efeitos produzidos pela decisão agravada
em relação
ao agravante
,
notadamente
a vedação ao
exercício da advocacia, a partir da data de sua ciência até a publicação
do ato de sua exoneração no órgão da imprensa oficial do dia
02/02/2021.

4
)
Existe a
possibilidade desse lapso temporal de eficácia da decisão agravada – na hipótese de não ser confirmada a liminar recursal
por este Órgão Julgador
– não resultar em
efetivo
prejuízo para o agravante, o que, todavia, somente poderá ser melhor esclarecido pela própria parte.

5)
Questão de ordem no
A
gravo de Instrumento
acolhida

a fim de determinar a intimação das partes, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

ACORDA
a Egrégia
Terceira
Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade
de votos
,
acolher a questão de ordem acolhida
.

Vitória/ES, 30 de março
de 202
1
.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA